Tribunal: TJDFT
Processo: 0740493-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. O acórdão expressamente majorou os honorários advocatícios de todos os sucumbentes, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Embargos de Declaração rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos com a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão e contradição na majoração dos honorários recursais.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Não se constata a contradição nem a omissão alegadas, na medida que todas as partes sucumbentes tiveram valor dos honorários a que foram condenados majorados em 12% do valor fixado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a